Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722554-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRACEMA FERREIRA LIMA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0707120-83.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade assim como as preliminares de incompetência absoluta do Juiz e ilegitimidade passiva do ora agravante bem como a prejudicial de mérito de prescrição; fixou os pontos controvertidos e deferiu pedido de realização de perícia contábil. Em suas razões recursais, o agravante alega que é parte ilegítima, haja vista a ausência de poder de gestão do Fundo PIS-Pasep (é mero depositário/agente operador das quantias do Fundo). Ressalta, ainda, que a pretensão autoral encontra-se prescrita, pois o prazo prescricional para questionar eventual não recolhimento de contribuições pela União é de 5 (cinco) anos e que o sistema de distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que a ausência de depósito somente poderia ter sido questionada no prazo de 5 anos após a referida data. Aponta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da ausência de natureza contratual e por não se tratar de produto financeiro comercializado com o cotista. Ressalta que, nesse cenário, incabível a inversão do ônus da prova. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual, ilegitimidade do banco agravante e prejudicial de mérito de prescrição sejam reconhecidas. Preparo recolhido ID 17636339. Despacho ID. 17697535 intimando o agravante a se manifestar acerca de parcial conhecimento do recurso. O agravante apresentou petição no ID. 17825750 repisando os argumentos trazidos com a inicial do recurso, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. É o relatório. D E C I D O. O recurso deve ser parcialmente conhecido. O pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva não deve ser conhecido, pois não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória que afastou a preliminar de ilegitimidade não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso, no que tange ao pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do CDC, manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Também não devem ser conhecidos os pedidos de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor bem como de impugnação à inversão do ônus da prova pois, conforme se verifica da decisão impugnada (ID. 17636341), o juízo afastou a aplicabilidade do CDC, bem como manteve a regra ordinária da distribuição do ônus da prova. Transcrevo em parte a decisão agravada: Acerca do ônus probatório, cumpre tecer considerações acerca do pedido de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova. Registro que a relação jurídica que vincula as partes não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. O Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP, mas não como fornecedor de serviço no mercado de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, pois são fruto de uma participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo. Assim, o Banco do Brasil, quando administra os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União. Neste sentido já decidiu o TJDFT, 8a Turma Cível: (...) Ademais, não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Reputo necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que a planilha de cálculos apresentada pela parte autora é insuficiente para a solução da controvérsia, notadamente porque não apresenta resposta satisfatória a todos os pontos controvertidos. Assim, DEFIRO a produção de prova pericial. Assim, ausente o interesse recursal do agravante quanto aos pontos. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Portanto, análise desses pontos apresenta-se inútil, configurando claramente falta de interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei) Nesta ilação, NÃO CONHEÇO dos pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como de inversão do ônus da prova. Passo à análise da prejudicial de prescrição. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha analisado o Tema Repetitivo 545, sobre a prescrição envolvendo as contas do PIS/PASEP, ressaltou que tal posicionamento seria aplicável apenas às ações promovidas contra a União: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei) No caso dos autos, o autor busca o ressarcimento em face do Banco do Brasil S.A., enquanto gestor da conta PASEP, e não em face da União. Logo, deve ser afastado o prazo de cinco anos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, também não é aplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto aplicável à Fazenda Pública, afastando da incidência as sociedades de economia mista, por sua natureza privada. Dessa forma, a prescrição deve ser regulada pelo Código Civil. Por tratar de hipótese sem previsão expressa no artigo 206 do referido diploma legal, deve ser aplicado o prazo geral, conforme disposto no artigo 205, que assim dispõe: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Nesse sentido, tem entendido o Eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. (...) 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1206877, 07371922420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No entanto, a prescrição não pode ser aplicada na literalidade do previsto no artigo 189 do Código Civil, o qual preconiza que “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, porque desse texto normativo se presumiria que a contagem do prazo extintivo se inicia imediatamente após a violação do direito. Valorizando os princípios da eticidade, da socialidade e da boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina moderna vêm adotando a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia com o conhecimento da violação ao direito. Assim o STJ já decidiu: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONHECIMENTO DA LESÃO POSTERIORMENTE AO FATO LESIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA. 1. Ignorando a parte que em seu corpo foram deixados instrumentos utilizados em procedimento cirúrgico, a lesão ao direito subjetivo é desconhecida e não há como a pretensão ser demandada em juízo. 2. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o lesado tomou conhecimento da existência do corpo estranho deixado no seu abdome. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1020801/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. 2. No caso em questão, não há falar em ocorrência da prescrição, pois o recorrido somente tomou ciência dos danos ocorridos no veículo com sua devolução. 3. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que mesmo nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, se aplica o prazo prescricional qüinqüenal do art. 1o do Decreto 20.910/32. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) (destaquei) No mesmo sentido, a doutrina moderna: (...) “a tese da actio nata, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular: Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. Parte Geral e LINDB, Volume I, 13a ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 622.) Assim, no caso concreto, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor, ou seja, em 18 de julho de 2011 (ID 58576699 dos autos na origem). Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 07 de março de 2020, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional de 10 anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo uma vez que não preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as formalidades de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta ao recurso. Brasília, DF, 20 de julho de 2020 14:02:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador